Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-33.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012895-33.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIME BLADIMIR MARISCAL PENA - CPF: 655.612.871-68 (APELANTE), NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR - CPF: 024.487.251-10 (APELADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. IPVA. Responsabilidade Tributária do Alienante. Ausência de Comunicação de Venda do Veículo. Transferência de Propriedade Condicionada à Quitação de Débitos. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito n. 1012895-33.2024.8.11.0040, ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança de IPVA incidente sobre automóvel alienado em agosto de 2023. O juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso julgou improcedentes os pedidos. O apelante sustenta que não pode ser responsabilizado pelo tributo relativo ao exercício de 2023, e requer o reconhecimento da inexistência do débito e a transferência do bem ao novo proprietário. As contrarrazões defendem a legalidade da cobrança em razão da ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN/MT e da inexistência de quitação do tributo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário do veículo pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA referente ao exercício de 2023, após a alienação do bem; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação da venda ao DETRAN/MT legitima a cobrança do tributo e impede a efetivação da transferência de propriedade.

III. Razões de decidir

3. O pagamento integral do IPVA constitui requisito legal para a transferência de titularidade do veículo, nos termos do art. 124, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. A responsabilidade tributária do alienante subsiste quando não há comunicação formal da venda ao DETRAN, conforme art. 134 do CTB, sendo tal omissão causa legítima para a manutenção do veículo em nome do antigo proprietário.

5. A Súmula 585 do STJ não afasta a responsabilidade do alienante pelo IPVA quando ausente a comunicação da venda, desde que haja previsão legal específica.

6. A Lei Estadual n. 7.301/2000, art. 12, com redação da Lei n. 9.193/2009, prevê expressamente que, na ausência de transferência formal, o antigo proprietário responde pelo tributo mesmo após a alienação do bem.

7. O apelante não comprovou a quitação do IPVA de 2023 nem apresentou prova de comunicação da venda ao órgão de trânsito, atraindo a sua responsabilidade pelo débito e legitimando a recusa da transferência pelo DETRAN/MT.

8. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito aos fatos provados, sendo incabível a sua reforma.

IV.

Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 124, VIII, e 134; CPC, art. 85, §11; Lei Estadual/MT n. 7.301/2000, art. 12; Portaria SEFAZ/MT n. 245/2022, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.775.668; STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 1006055-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto por
Jaime Bladimir Mariscal Pena
, contra a sentença do Juízo da
4a Vara Cível
da Comarca de
Sorriso
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
n. 1012895-33.2024.8.11.0040, que julgou improcedentes os pedidos formulados para afastar a cobrança de tributos incidentes sobre automóvel anteriormente alienado.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública sustenta a ocorrência de erro na sentença, ao afirmar que o apelante deixou de comprovar fato impeditivo do direito alegado pelo réu, considerando que a parte requerida não apresentou fato extintivo, impeditivo ou modificativo apto a afastar os pedidos. Argumenta que a cobrança de tributos após a venda do automóvel viola o direito do apelante e que este não poderia ser responsabilizado por débitos posteriores à alienação. Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito tributário e a consequente transferência do bem ao novo proprietário (Id 272734387).

Em sede de contrarrazões
, Nilton Roque Borstel Junior pugna pelo desprovimento do apelo, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, sustenta que a ausência de pagamento do tributo referente ao exercício de 2023 inviabilizou a efetivação da transferência do veículo ao seu nome, devendo ser mantida a improcedência do pedido (Id 272734391).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT requerem o
não conhecimento do recurso
, por entenderem que a sentença recorrida apreciou adequadamente as provas e que o apelante não demonstrou os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que não houve comprovação da quitação do tributo exigido, condição indispensável para a efetivação da transferência (Id 272734392).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua atuação no feito
(Id 282840865).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, discute-se a responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre automóvel que, embora alienado pelo apelante, permaneceu registrado em seu nome, e a possibilidade de exclusão da exigência tributária.

O apelante sustenta que vendeu o veículo em agosto de 2023 e, portanto, não pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA devido após a venda. Requer o reconhecimento da inexistência de débito e a transferência do veículo ao novo proprietário.

Sem razão, contudo.

A controvérsia central gira em torno da exigência do pagamento do IPVA como condição para a efetivação da transferência de titularidade do automóvel. Embora incontroversa a venda do bem, ocorrida em 1.8.2023, é igualmente incontroversa a existência de débito referente ao IPVA de 2023, cujo vencimento se deu anteriormente, em 31.5.2023.

Nos termos da legislação vigente, a transferência de propriedade de veículo automotor somente pode ser efetivada mediante a comprovação da quitação de tributos incidentes sobre o bem, incluindo o IPVA. Tal exigência está prevista no art. 124, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual determina a necessidade de inexistência de débitos fiscais vinculados ao veículo como condição para a regularização da titularidade junto ao órgão competente.

A sentença de primeiro grau, com acerto, reconheceu que cabia ao autor comprovar o pagamento do tributo devido até a data da alienação do veículo, ônus do qual não se desincumbiu. Ainda que se reconheça a venda do automóvel, não há nos autos qualquer documento que comprove a quitação do IPVA referente ao exercício de 2023.

As contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT reforçam esse entendimento ao destacar que a ausência de pagamento do tributo inviabiliza a transferência de propriedade. Além disso, a responsabilidade do antigo proprietário somente se extingue com a efetiva comunicação da venda, nos termos do art. 134 do CTB.

Importante salientar que
o
art. 9o da Portaria 245/2022-SEFAZ dispõe expressamente
que
“não será licenciado o veículo com débito em atraso do IPVA”
. Assim, o não pagamento do tributo impede, de forma direta e objetiva, a efetivação do licenciamento e, por consequência, da transferência de propriedade do automóvel.

Além disso, observo que não houve comunicação da venda do automóvel ao DETRAN
, como exige o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse ponto é relevante para a configuração da responsabilidade tributária do alienante, sobretudo no que diz respeito à exigência do IPVA.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos e sanções administrativas vinculadas à propriedade de veículos, é possível identificar uma utilização inadequada da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, em ações que pretendem afastar o dever do antigo proprietário.

A referida súmula dispõe que:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

No entanto, essa formulação tem sido erroneamente interpretada como excludente de qualquer responsabilidade do alienante em relação a débitos fiscais posteriores à transferência informal do bem. Importa esclarecer que o artigo 134 do Código de Trânsito é específico ao tratar da responsabilidade solidária por penalidades de trânsito, caso a comunicação de venda não seja formalizada no prazo legal.

Ocorre que, embora o tributo não configure penalidade, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a falta de comunicação formal ao órgão de trânsito, elemento previsto no art. 134 do CTB, pode atrair a responsabilidade do antigo proprietário pelo IPVA, desde que haja previsão na legislação estadual.

Nesse sentido, a Corte consolidou o entendimento de que:

“Diante da falta de comunicação da transferência do veículo pelo alienante ao órgão de trânsito, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual” (REsp 1.775.668).

No Estado de Mato Grosso, essa previsão normativa está expressamente contida no
art. 12 da Lei Estadual n. 7.301/2000
, com a redação conferida pela
Lei n. 9.193/2009
, que dispõe:

“Art. 12 - É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.”

Dessa forma, a omissão quanto à formalização da venda perante o DETRAN, aliada à existência de norma estadual específica, legitima a cobrança do tributo em nome do alienante, mesmo após a alienação do bem.

Este, inclusive, é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VENDA DE VEÍCULO COMPROVADA – DÉBITOS INCIDENTES – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN PELO ADQUIRENTE – COMUNICAÇÃO DA VENDA FEITA POSTERIORMENTE PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RESPONSABILIDADE DA ANTIGA PROPRIETÁRIA PELOS DÉBITOS E PENALIDADES SOMENTE ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – AGUARDAR O CONTRADITÓRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não cabe imputar ao alienante a responsabilidade, em relação ao IPVA, bem como as taxas referentes ao licenciamento, incidentes sobre o veículo que teve a comunicação de venda realizada junto ao DETRAN/MT, ainda que de forma tardia.

2. Tendo em vista que a agravante comprovou, satisfatoriamente, a venda da motocicleta através da nota fiscal no 6581 (Id. 83044961), bem como a comunicação da venda ao DETRAN/MT, através de notificação extrajudicial, esta deve responder solidariamente pelas penalidades impostas somente até a data da comunicação da venda.

(N.U 1006055-35.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.10.2022)”

Diante desse cenário, verifica-se que o apelante
não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação dos tributos incidentes até a data da alienação do bem
, tampouco promoveu a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito, conforme determina o art. 134 do CTB.

Essa dupla omissão, tanto no adimplemento das obrigações tributárias quanto na regularização administrativa da transferência, inevitavelmente conduz à conclusão de que a apelante não está com razão
. A pretensão recursal carece de respaldo fático e jurídico, sendo acertada a sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança e a impossibilidade de transferência do veículo na pendência de débitos fiscais.

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade revela-se medida adequada ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária deve observar os critérios legais, especialmente: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o local de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua atuação.

No caso sub examine, trata-se de demanda de natureza tributária visando à declaração de inexistência de débito de IPVA e à transferência de titularidade de veículo.

Ressalte-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 674,36 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Assim, a aplicação do percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) resultaria em honorários no montante de R$ 67,43 (sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), quantia que se revela manifestamente irrisória diante do trabalho desenvolvido ao longo do processo.

Diante desse contexto, considerando a atuação profissional, o tempo de tramitação e a relevância da matéria discutida, mostra-se razoável e proporcional a majoração dos honorários sucumbenciais para o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da justa remuneração. Mantenho suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025